Tribunal: STF
Processo: ADI 6065
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.003 do Estado do Rio de Janeiro, de 25 de junho de 2018. Prazo para que as operadoras de telefonia fixa e móvel efetuem o desbloqueio de linhas telefônicas após o pagamento de fatura em atraso. Obrigação de disponibilizar canal de comunicação para que o usuário informe o pagamento da fatura. Telecomunicações. Competência legislativa privativa da União. Violação do art. 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes. Inconstitucionalidade formal. Procedência da ação. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em várias ocasiões, declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que, a exemplo da norma impugnada, dispõem acerca do tema de telecomunicações, com fundamento em usurpação da competência privativa da União para legislar sobre a matéria (inciso IV do art. 22 da Constituição Federal). Precedentes: ADI nº 6.086/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/5/20; ADI nº 5.568/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/19; ADI nº 4.019/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/2/19; ADI nº 5.575/PB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/11/18; ADI nº 4.649/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/8/16.



    2. A relação entre os usuários e as empresas prestadoras de serviço se encontra na própria conceituação do direito de telecomunicações, integrando seu objeto, que não está adstrito ao vínculo existente entre a União e as operadoras. Ademais, decorre do art. 175, parágrafo único, inciso II, da Constituição de 1988 que lei da competência do Poder Concedente disporá sobre a relação da concessionária do serviço de telefonia com os usuários. Trata-se da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que, ao dispor sobre a organização dos serviços de telecomunicações, arrola, no art. 3º, os direitos dos usuários desses serviços.



    3. A Lei nº 8.003 do Estado do Rio de Janeiro, de 25 de junho de 2018, ao estabelecer prazo para que as operadoras de telefonia fixa e móvel efetuem o desbloqueio de linhas telefônicas após pagamento de fatura em atraso, bem como determinar a disponibilização de canal de comunicação para que o consumidor informe o pagamento da fatura, violou o art. 22, inciso IV, da Lei Maior, que confere à União a competência privativa para dispor sobre telecomunicações.



    4. Ação direta julgada procedente.